Tribunal: TJSP
Processo: 2037918-67.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de reforma da decisão que deixou de apreciar pedido de tutela antecipada a fim de aguardar julgamento de Agravo de Instrumento acerca da gratuidade processual. Decisão superveniente do juízo de primeiro grau apreciando o pedido de tutela antecipada. Esvaziamento da pretensão e pedido prejudicado.

Pedido prejudicado e não conhecido, pela perda do objeto.